Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. GRAVIDADE DA DOENÇA. PROGRESSÃO PELA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de plano de assistência à saúde deve observar a sua finalidade precípua, que é assegurar o tratamento necessário para as doenças cobertas, sob pena de desvirtuar o objeto da própria avença. Não compete à operadora escolher ou limitar os tratamentos ofertados a cada enfermidade, incumbindo ao médico assistente do paciente a indicação do tratamento necessário.
2. O rol dos procedimentos e eventos de saúde previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, por meio da Resolução Normativa n. 428/2017, possui caráter eminentemente exemplificativo, por estabelecer a cobertura mínima exigida, sem se sobrepor, entretanto, à boa-fé contratual e ao objeto inerente ao contrato de plano de saúde. Precedentes STJ.
3. O inadimplemento contratual passível de ser indenizado é aquele que acarreta aflição psicológica, de modo a exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, causando ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, quando se encontra demonstrada lesão aos direitos da personalidade do indivíduo. A negativa de fornecimento do fármaco que asseguraria maior sobrevida à paciente, de idade avançada, aumentando o risco de morte relacionado à progressão da doença, de acordo com o relatório médico, configura, na hipótese, dano extrapatrimonial.
4. A indenização deve observar os parâmetros da razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a cumprir minimamente a função reparatória, sem representar lucro indevido à parte ofendida, mas, de igual maneira, sem se mostrar insignificante ao ofensor, coibindo a reiteração da conduta ilegítima.
5. Recurso desprovido.